Tribunal: STF
Processo: RE 1138455
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 37, II E XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que os entes da Administração Pública indireta detentores de personalidade jurídica de direito privado estão submetidos à exigência de concurso público para a contratação de seus empregados e aos procedimentos licitatórios, previstos, respectivamente, nos incisos II e XXI do art. 37 da CF/88.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.